Tribunal: TJMT
Processo: 1008067-42.2020.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008067-42.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IURI BRAVO PEREIRA RESMINI - CPF: 061.132.681-79 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1008067-42.2020.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Iuri Bravo Pereira Resmini

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DIVERGÊNCIA DE DATAS – ERRO MATERIAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – QUANTUM PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a parte autora comprovou nos autos que realizou o prévio protocolo administrativo, devidamente recebido pela Seguradora, antes do ajuizamento da ação, sendo de clareza solar a existência de interesse processual, nos termos do RE n. 631.240/MG.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1008067-42.2020.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Iuri Bravo Pereira Resmini

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. visando reformar a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, 8º e art. 86, parágrafo único, do CPC.

Insurge-se a seguradora alegando, preliminarmente, a ausência de nexo de causalidade entre o sinistro e os danos sofridos pelo autor, diante da divergência de datas no boletim de ocorrência e o boletim de primeiro atendimento médico. Sustenta, ainda, a ausência de interesse de agir diante da falta de prévio requerimento administrativo para recebimento do seguro obrigatório. Ademais, afirma que pagou no curso do processo a verba honorária pericial em montante superior ao que vem sendo aplicado pela Resolução n. 232/2016 do CNJ, pugnando pela devolução da quantia excedente. Por fim, requer a minoração dos honorários advocatícios fixado, uma vez que deve ser aplicada a regra geral do art. 85, §2º do CPC, devendo ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela condenação por litigância de má-fé e o desprovimento do recurso (id. 118926518).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1008067-42.2020.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Iuri Bravo Pereira Resmini

VOTO

Infere-se dos autos que Iuri Bravo Pereira Resmini move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 29 de setembro de 2020.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, 8º e art. 86, parágrafo único, do CPC.

(id. 118926511).

Irresignada, a seguradora

postula, preliminarmente, pela
ausência de interesse de agir diante da falta de prévio requerimento administrativo para recebimento do seguro obrigatório.

Sem razão.
Inicialmente,
mister
se faz constar que o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240-MG, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da CF, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
. [...]”
(RE n. 631.240, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014)

O Supremo Tribunal Federal também se manifestou acerca da exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito das demandas que visam o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), senão vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
” (AgREg no RE n. 824.712/MA, 2ª Turma, Rela. Min. Cármen Lúcia, 19.05.2015 – negritei)

À vista disso, é certo que somente será autorizado o exercício regular do direito de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), se houver o requerimento administrativo prévio.

Isso porque, não havendo pretensão resistida ou insatisfeita da parte contrária, não resta configurado o interesse processual da parte autora que justifique a intervenção do Judiciário.

Deste modo, no caso em voga percebe-se que o autor, ora apelado, demonstrou nos autos que realizou o protocolo perante a Seguradora Líder, consoante se extrai dos documentos colacionados no id. 118926462, que comprovam a reclamação realizada em 29 de outubro 2020, através do
e-mail
, inclusive com confirmação de leitura (id. 118926463), sendo que a ação somente foi distribuída posteriormente, no dia 02 de dezembro de 2020.

De tal modo, o interesse de agir configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional e, uma vez havendo resistência à pretensão, haverá interesse de buscar o Judiciário para solucionar a questão.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBÊ-LO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POR E-MAIL COM COMPROVAÇÃO DE ENVIO E DE PROTOCOLO DE ATENDIMENTO – POSSIBILIDADE – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT(STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP– Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

É válido o meio encontrado pelo beneficiário (e-mail) de protocolo administrativo, diante de manifesto perigo de dano na inviabilidade de pleitear direito à indenização securitária obrigatória, em razão da recusa pela seguradora de recebimento do requerimento administrativo.”
(RAC n. 1050397-42.2020.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 10.11.2021).

Portanto, também
rejeito a preliminar
.

Avançando na resolução da celeuma, a apelante requer a reforma da sentença tendo em vista
a ausência de nexo de causalidade entre o sinistro e os danos sofridos pelo autor, diante da divergência de datas no boletim de ocorrência e o boletim de primeiro atendimento médico.

Pois bem.
A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor juntou o relatório de ocorrência do SAMU (id. 118926459), com data de 29.09.2020, acionado às 06h:00min, descrevendo o atendimento de vítima de colisão.

Por outro lado, o boletim de primeiro atendimento médico (id.

118926460), é datado de 27.09.2020, com horário de atendimento às 06h:30min., descrevendo que o paciente foi “trazido pelo SAMU após acidente de carro”. Além disso, os demais documentos médicos colacionados pelo autor, correspondem com a data de 27.09.2020, à exemplo da solicitação de transfusão (id. 118926460 – pág. 3) e o resultado dos exames laboratoriais (id. 118926460 – pág.4).

Diante disso, é possível perceber que há mero erro material em relação às datas dos documentos apresentados, mas que é insuficiente para interferir no direito à indenização pretendida pelo autor.

Não obstante, o laudo pericial elaborado pelo médico perito do juízo Dr. Reinaldo Prestes Neto, atestou que as sequelas permanentes sofridas pelo autor são compatíveis com o acidente de trânsito noticiado, havendo nexo causal com as lesões sofridas, veja-se:

“A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é intensa em membro superior direito.

Aplicando a tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS _ CNSP (Res. 29/91) podemos considerar a incapacidade como intensa (75%) no membro superior direito (70%).”
(id. 118926501)

Ademais, a divergência de datas não tem aptidão para afastar a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor, quando por outros elementos se puder comprovar o nexo causal e as lesões sofridas.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O ATENDIMENTO NO HOSPITAL E O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – DIVERGÊNCIA DE DATAS QUE NÃO AFASTA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EVIDENCIADA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO § 8º DO ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do sinistrado, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC, não caracterizando cerceamento de defesa a ausência de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, já que tal prova não compete ao juízo.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.
(RAC n. 1002855-53.2017.8.11.0002, 3ªCâm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.09.2021 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – DATA DIVERGENTE - MERO ERRO MATERIAL – PERÍCIA QUE CONFIRMA OS FATOS NARRADOS – RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO CARACTERIZADA – INDENIZAÇÃO MANTIDA
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS - VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão; sendo discrepantes somente em relação à data, há apenas mero erro material.

Configurada a sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC), e é vedada a compensação, devido ao caráter alimentar dessa verba.
” (RAC n. 1029537-54.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos, j. 18.11.2020 – negritei).

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Assim, tenho que a douta magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao autor, devendo a sentença ser mantida também neste ponto.

Quanto à
insurgência em relação aos honorários periciais,
mister se faz constar que, apesar de competir a autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, verifico que a realização da prova pericial também foi pleiteada pela ré (id. 118926482).

Desse modo, no que se refere ao custeio da prova técnica, o art. 95,
caput
, do CPC, dispõe que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA SEGURADORA EM PAGAR 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR ARBITRADO – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
”
(RAI n. 1024399-98.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Visto isso, no tocante ao
quantum
arbitrado a título de honorários periciais, entendo que deve ser mantido.

É cediço que a fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

Dessa forma, no caso dos autos, a perícia realizada destinou-se a verificar, basicamente, a existência de invalidez permanente, bem como o seu grau, a fim de comprovar os fatos narrados na inicial e definir os limites da indenização securitária pleiteada.

Destarte, ao contrário do que aduz a apelante, o valor fixado não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que, não se verifica nos autos motivo plausível que justifique a redução da verba pericial arbitrada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE AO TRABALHO A SER REALIZADO – RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que autora e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. 2.
A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos
.
3.
Não sendo o valor dos honorários periciais aberrante ou manifestamente desproporcional, cuja a incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, nada justifica a modificação do quantum arbitrado pelo juiz de origem.”

(TJMT, RAI n. 1026287-05.2020.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.03.2021 - negritei)

“SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA. SALÁRIO DO PERITO. FIXAÇÃO QUE SE REPUTA RAZOÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO.
A necessidade de apuração adequada dos fatos, com o emprego de conhecimentos especializados, justifica a fixação dos honorários do perito em R$ 1.200,00, remuneração que se considera razoável nas circunstâncias, não se justificando a pretendida redução
.”
(TJSP, RAI n. 2030027-97.2021.8.26.0000, 31ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Antônio Rigolin, j. 10.03.2021 - negritei).

Por fim, a seguradora requer a minoração dos honorários advocatícios arbitrados, diante da ausência de complexidade da causa, com a consequente aplicação da regra prevista no art. 85, §2º, do CPC.

Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, o percentual que a apelante requer seja fixado, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC), corresponde a R$708,75 (setecentos e oito reais e setenta e cinco centavos), restando evidente que representa quantia ínfima, e por consequência, deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no § 8º do art. 85 do CPC.

Dessa forma, entendo que deve ser arbitrado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO EVIDENCIADA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.
”
(RAC n. 1013224-52.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021 – negritei).

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo apelado em sede de contrarrazões, esclareço que o pedido deve ser formulado em recurso próprio.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa em montante superior ao máximo estabelecido no art. 85, §2º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022